Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO “ON-LINE”. AUSÊNCIA DE DISTRATO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, é essencial que a prova escrita empreste certeza não só da existência do vínculo obrigacional, mas também da efetiva prestação dos serviços. Precedentes.
2. O fato de o aluno não ter participado das aulas on-line disponibilizadas em período de pandemia não exime o responsável financeiro de arcar com sua obrigação, pois o serviço foi devidamente prestado pela contratada. 2.1. A ré não acostou aos autos qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar sua vontade de realizar o distrato do negócio jurídico, na forma legal ou contratual, e, por conseguinte, capaz de afastar a cobrança das respectivas mensalidades escolares.
3. Recurso conhecido e provido.